Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp no 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO SOBRE A PRIMEIRA PARCELA
1. Rejeita-se a preliminar de coisa julgada quando os encargos discutidos se referem a períodos diferentes, não abrangidos na ação anterior.
2. A prescrição quinquenal prevista no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil incide nas taxas condominiais cobradas por Associações de Moradores, pois configura dívida liquida prevista em ata. Desse modo, é inconteste que a parcela referente a 10/01/2014 foi alcançada pela prescrição.
3. Ao julgar os REsp. no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as obrigações pecuniárias de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem. Contudo, a presente demanda trata de situação distinta de condomínio irregular, localizado em área pública, instituído por meio de parcelamento ou loteamento do solo também feito de forma irregular.
4. O condomínio, ainda que irregular, tem legitimidade para efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes. Precedentes.
5. Demonstrado que o lote da recorrente se encontra dentro dos limites do condomínio, é certo que dos serviços por ele prestados se beneficia, não podendo eximir-se de custear as despesas que o patrocinam, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.